Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
EMABARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PJe N. 1009743-39.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 95 – VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO – SUBSEDE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADA: PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO
CÂMARA DE VEREADORES DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, SINTEP, Subsede Várzea Grande, em face do acórdão que deferiu a liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela Prefeita Municipal de Várzea Grande, sob o plano da presença de vício de iniciativa, suspendendo, por conseguinte, a integralidade da Lei Complementar Municipal 4.592/2020 – Várzea Grande.
Aduz o embargante que, cingindo a declaração de inconstitucionalidade exclusivamente à emenda parlamentar tida como viciada, não poderia a Corte Especial suspender a vigência de toda a Lei Municipal invectivada, sob pena de incorrer em decisão extra petita.
Pede a inflição de efeito infringente do julgado, para que seja reconsiderada a decisão no ponto contraditório.
A douta Procuradoria de Justiça, na pessoa do insigne Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Dr. Deosdete Cruz Júnior, ofertou parecer em 18/10/2020, opinando pelo não conhecimento do recurso, sob o prisma de que a intervenção do Sintep nesta ação objetiva é de amicus curiae, pois não figura dentre os legitimados para propor a ação direta, e, assim, não pode recorrer.
No mérito, supõe que no mérito o recurso deva ser desprovido, pois “[...] a Lei Municipal no 4.592/2020 já foi promulgada – portanto, vigente - e publicada – portanto, eficaz -, cenário que inviabiliza retroagir a declaração às referidas emendas. O ciclo de formação do processo legislativo já encontrou o seu desfecho, constituindo ato jurídico acabado e, por ora, suspenso, assumindo a roupagem da Lei Municipal no 4.592/2020, de forma que somente sob ela - emoldurada como norma-objeto - é possível exercer o controle abstrato de constitucionalidade” [id. 62269468, pp. 4-5].
Por sua vez, o Município de Várzea Grande ofertou contrarrazões em 23/10/2020, requerendo o não conhecimento ou o desprovimento da pretensão recursal, já que os embargos são meramente protelatórios, e que não traz em seu conteúdo qualquer discussão sobre obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade a serem saneadas.
A Câmara de Vereadores de Várzea Grande, apesar de regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para contraminuta ao recurso [id. 57996960].
É o relatório. DECIDO.
De fato, consoante assinala o douto Subprocurador-Geral de Justiça, secundado pela Prefeita Municipal, a condição do Sintep na presente demanda objetiva é apenas de amicu curiae, uma vez que à toda evidência não figura como legitimado da ação direta de inconstitucionalidade [art. 124 da CE/MT].
Nessa condição, é defeso ao amicus curiae a oposição de embargos de declaração, pois não é parte no processo, consoante pacífica jurisprudência do Pretório Excelso a respeito do tema:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS” [STF, ADI 3785 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019].
“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. 1. Firmou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o amicus curiae não ostenta, nessa condição, legitimidade para opor embargos de declaração nos processos de índole objetiva, sendo inaplicável o art. 138, § 1o, do CPC às ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos” [STF, ADI 3239 ED - segundos, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020].
Como se vê, cuida-se de recurso interposto por parte ilegítima, o que o torna manifestamente inadmissível, de acordo com o 932, III, do CPC/15, e art. 51, XV, do RITJMT, compete ao relator, por decisão unipessoal, reconhecer a prejudicialidade de recurso ou incidente que haja perdido seu objeto.
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
“Art. 51. Compete ao Relator: [...]
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.
Ante o exposto, por ilegitimidade recursal, não conheço dos aclaratórios opostos por Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, SINTEP, Subsede Várzea Grande, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT.
P. R. Intimem-se, e, após o trânsito em julgado, proceda-se nos demais termos da ação direta de inconstitucionalidade.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator